Tribunal: TJPA
Processo: 0825919-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14081 - Decisão Interlocutória
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825919-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NAILTON PEREIRA LOPES, NAIDE PEREIRA DE MIRANDA LOPES

AGRAVADO: DIVINO DE JESUS AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0825919-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NAILTON PEREIRA LOPES, NAIDE PEREIRA DE MIRANDA LOPES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LOPES DA CRUZ - TO7007-A

AGRAVADO: DIVINO DE JESUS AMARAL

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO SILVA SANTOS - PA16055-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. FORMAL DE PARTILHA NÃO REGISTRADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA EM GRAU SUFICIENTE. POSSE DE LONGA DURAÇÃO DO REQUERIDO. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA E POTENCIALMENTE IRREVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão na posse, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na retirada liminar do requerido de imóvel rural, ao fundamento de ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e da necessidade de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado pelos autores e à caracterização da posse injusta do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de averbação do formal de partilha no registro imobiliário, embora não impeça o exercício do direito em tese, fragiliza a demonstração da probabilidade do direito em sede de cognição sumária, especialmente em ação de natureza petitória.
4. A alegação de posse precária do requerido não se mostra inequívoca, diante de elementos que indicam ocupação prolongada do imóvel, vinculada a relação familiar com o de cujus, o que demanda apuração mais aprofundada.
5. A imissão liminar na posse possui natureza satisfativa e potencialmente irreversível, exigindo elevado grau de certeza quanto ao direito alegado, não verificado no caso concreto.
6. A existência de controvérsia fática relevante quanto à origem e à natureza da posse recomenda a dilação probatória, sendo inadequada a concessão da medida em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse exige demonstração robusta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera existência de formal de partilha não registrado.
2. A existência de posse prolongada e juridicamente controvertida impede o deferimento de imissão liminar, impondo a necessidade de instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1.200 e 1.245.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAILTON PEREIRA LOPES e NAIDE PEREIRA DE MIRANDA contra a decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 0802278-85.2022.8.14.0136 , que indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter liminar voltado à imissão na posse do imóvel rural denominado Sítio Boa Esperança, matriculado sob o nº 5.192 no Cartório de Registro de Imóveis de Conceição do Araguaia.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a ausência de registro do formal de partilha não impede o ajuizamento da ação petitória, argumentando que o título de propriedade, ainda que não registrado, é suficiente para demonstrar domínio hábil e justificar a imissão na posse.

Alegam que o agravado ocupa o imóvel injustamente após o falecimento do de cujus e que a sua permanência impede os herdeiros de exercerem os direitos inerentes à propriedade.

Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal para determinar sua imediata imissão na posse.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 32015975).

Em Contrarrazões (id 33619533), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

A tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo o magistrado, no caso concreto, ponderar a urgência, a necessidade e a adequação da medida, à luz do bem jurídico tutelado.

A meu sentir, a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consistente na imissão liminar na posse de imóvel rural, bem como à correção da decisão que indeferiu tal pleito ao fundamento de ausência de probabilidade do direito em grau suficiente e necessidade de dilação probatória.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir, ainda que implicitamente, o registro do formal de partilha como condição para o deferimento da medida, defendendo que o título judicial seria suficiente para comprovar o domínio e legitimar a imissão na posse.

Aduzem, ainda, que a posse exercida pelo agravado é manifestamente precária, decorrente de mera tolerância familiar, e que sua permanência no imóvel lhes causa prejuízos econômicos e impede o exercício pleno do direito de propriedade.

Não lhes assiste razão.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão agravada não instituiu o registro imobiliário como requisito jurídico indispensável à concessão da tutela de urgência, mas apenas considerou, de forma adequada ao contexto fático-probatório dos autos, que a ausência de averbação do formal de partilha enfraquece, em sede de cognição sumária, a robustez da probabilidade do direito alegado.

Há distinção relevante entre condicionar o direito ao registro, o que não se admite e valorar a ausência de publicidade registral como elemento de prudência na análise de medida liminar de natureza satisfativa, como ocorre na imissão na posse.

Com efeito, embora o formal de partilha constitua título judicial apto à transmissão do patrimônio hereditário, a imissão liminar na posse exige um grau de certeza mais elevado quanto ao domínio, sobretudo porque implica a retirada imediata do ocupante do imóvel, com potencial irreversibilidade fática.

Nesse contexto, a ausência de registro, ainda que não impeça o exercício do direito em tese, fragiliza sua demonstração em juízo sumário, notadamente quanto à oponibilidade erga omnes e à segurança jurídica da cadeia dominial, justificando a cautela adotada pelo magistrado de origem.

De outro lado, não procede a assertiva de que a posse do agravado seria, de plano, injusta e precária.

A argumentação recursal parte de premissa que não se revela inequívoca à luz dos elementos constantes dos autos. Ao contrário, o contexto fático indica situação complexa, marcada por vínculo familiar entre o agravado e o de cujus, bem como por alegações de permanência prolongada no imóvel, com atuação conjunta na exploração da área ao longo dos anos.

Tal cenário afasta a caracterização imediata de ocupação clandestina ou esbulho recente, exigindo apuração mais aprofundada acerca da natureza jurídica dessa posse, especialmente para se definir se decorreu de mera tolerância, de relação de detenção ou de outro vínculo possessório juridicamente relevante.

A pretensão recursal procura tratar como incontroversa a precariedade da posse, quando, na realidade, esta constitui justamente o ponto central de controvérsia fática do processo, que não pode ser resolvido em sede de cognição sumária.

A qualificação da posse como injusta, nos termos do art. 1.200 do Código Civil, depende de elementos que não se mostram evidentes de plano, sendo imprescindível a instauração do contraditório e a produção de prova.

No que concerne ao alegado perigo de dano, embora seja plausível a afirmação de que os agravantes se encontram privados do uso e fruição do bem, tal circunstância, por si só, não autoriza o deferimento da tutela de urgência quando ausente a demonstração concomitante de probabilidade qualificada do direito. Ademais, a medida pretendida apresenta elevada carga de irreversibilidade, na medida em que implicaria a retirada imediata de ocupante que alega residir no imóvel há longo período, o que recomenda redobrada cautela judicial.

A decisão agravada, nesse contexto, revela-se adequada e alinhada ao art. 300 do Código de Processo Civil, ao reconhecer que a controvérsia demanda dilação probatória, sem antecipar juízo definitivo sobre o mérito da demanda. Não houve negativa de prestação jurisdicional, mas apenas o indeferimento de medida excepcional, preservando-se o regular desenvolvimento do processo e a apuração completa dos fatos.

Dessa forma, em cotejo entre os fundamentos do recurso e as razões da decisão impugnada, verifica-se que esta última melhor se harmoniza com o estágio processual dos autos e com a necessidade de prudência inerente às tutelas de urgência de natureza satisfativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/06/2026